Tribunal: TCU
Processo: 028.985/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 31/2022 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13199/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de ........ 1. Processo TC- Processo 028.985/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Martins de Saint Falbo (XXX.745.328-XX); Adailton Conceicao Silva (XXX.951.911-XX); Adilson Antonio Saldanha da Silva (XXX.093.399-XX); Adolfo Aparecido Benedito (XXX.511.228-XX); Adriana Barbosa da Silva (XXX.339.197-XX); Adriana Cristina Victor Gomes (XXX.711.807-XX); Adriano Goncalves do Prado (XXX.495.758-XX); Alberto Manoel da Costa Martins (XXX.565.957-XX); Alessandra Cristina de Souza (XXX.903.407-XX); Alessandra Fengler (XXX.250.880-XX); Alex Mauricio Zamudio Espinosa (XXX.172.387-XX); Alexandre Beraldi Santos (XXX.155.127-XX); Alexandre Carneiro Frota (XXX.900.401-XX); Alexandre Criscione de Oliveira (XXX.501.228-XX); Alexandre Melvino de Oliveira Silva (XXX.362.205-XX); Alexandre Oliveira Telles (XXX.156.407-XX); Alexandre Silva Lopes (XXX.957.009-XX); Alexandre Soares Rezende da Silva (XXX.248.677-XX); Alexandre de Lacassa (XXX.741.278-XX); Alexsander Lima Cerqueira Avidago (XXX.863.308-XX); Alfredo Jose Monteiro da Cunha (XXX.052.827-XX); Alice Ramos Oliveira da Silva (XXX.052.137-XX); Aline Barbosa Moraes (XXX.201.687-XX); Aline Bovolini (XXX.572.748-XX); Aline Monnerat Spinelli e Oliveira (XXX.515.367-XX); Aline Rosa Vianna de Souza (XXX.213.187-XX); Alison Vilmar Coleti Faria (XXX.610.761-XX); Alisson Rafael Pereira Lacerda (XXX.825.302-XX); Alisson da Silva Ribeiro (XXX.992.800-XX); Allan Magnus Muller (XXX.384.320-XX); Aloysio Santos Neto (XXX.539.401-XX); Alvaro Passos Horjas dos Santos (XXX.836.408-XX); Amanda Christina Salomao Mangueira (XXX.165.847-XX); Amanda Pain Tavares (XXX.253.399-XX); Amanda Queiroz Sena (XXX.805.121-XX); Amanda Sampaio Storch (XXX.699.907-XX); Amanda Tavares dos Santos Silva (XXX.133.567-XX); Amanda Viana (XXX.889.428-XX); Amanda Waleria de Lima Freitas (XXX.914.312-XX); Amizailton Ferreira dos Santos (XXX.795.451-XX); Ana Alice Cunha Santos (XXX.932.487-XX); Ana Carolina Felippe da Cruz Pacheco (XXX.697.467-XX); Ana Carolina Ribeiro Duarte Hashimoto (XXX.066.637-XX); Ana Claudia Arantes Moreira Maia (XXX.192.326-XX); Ana Vitoria Rezende Ramos (XXX.669.951-XX); Anderson Bonifacio (XXX.306.156-XX); Anderson Santos Forgado (XXX.483.482-XX); Andre Augusto Afonso Fernandes (XXX.884.468-XX); Andre Billalba Gandini (XXX.846.688-XX); Andre Bruno Cagliari (XXX.750.829-XX); Andre Cavedon Ripoll (XXX.558.340-XX); Andre Gustavo Gomes da Silva (XXX.013.977-XX); Andre Luis Oestereich (XXX.471.709-XX); Andre Luiz Ferreira Ricardo (XXX.624.082-XX); Andre Monteiro Londe (XXX.137.416-XX); Andre Ribeiro Paes de Castro (XXX.845.413-XX); Andre Rodrigues (XXX.033.564-XX); Andre Wrubleski Pereira (XXX.904.909-XX); Andre de Araujo Santos (XXX.740.858-XX); Andrea Iensen Mazza (XXX.759.629-XX); Andressa Cristina Molinari (XXX.766.719-XX); Andressa Pinheiro Constanti (XXX.084.191-XX); Andressa Soares Rodrigues (XXX.562.300-XX); Andressa Tais Diefenthaler (XXX.984.240-XX); Anelise Freitas Pereira Gondar (XXX.085.247-XX); Angelica Soares Pena dos Santos (XXX.223.346-XX); Angelo Guilherme Lima Macedo da Rocha (XXX.924.769-XX); Anna Flavia Santos de Melo (XXX.138.605-XX); Anselmo Breckenfeld Amirati (XXX.990.174-XX); Antonio Carlos de Almeida de Freitas (XXX.392.573-XX); Antonio Silva Santana (XXX.440.571-XX); Antonio Soares Gonzaga Neto (XXX.463.491-XX); Ariela Marques dos Santos (XXX.480.792-XX); Ariele Souza de Andrade Tanikawa (XXX.782.207-XX); Arthur Alves Bernardes (XXX.326.506-XX); Arthur Antunes Fernandes de Almeida (XXX.077.981-XX); Arthur Costa Cerqueira (XXX.640.600-XX); Arthur Falcao de Oliveira (XXX.021.700-XX); Aryan Ferreira Sousa (XXX.979.262-XX); Asaph Enrico Dantas Avelar (XXX.287.211-XX); Augusto Cesar Nazare de Souza (XXX.334.354-XX); Aurelio Monteiro Pereira (XXX.985.401-XX); Babasola Abiodun Kalejaiye (XXX.019.001-XX); Barbara Jansson Almeida (XXX.753.780-XX); Barbara Torres da Costa (XXX.521.691-XX); Beatriz Amaral de Oliveira (XXX.507.417-XX); Benaria Maria Viana (XXX.843.377-XX); Bernardo Melchiors Trebien (XXX.217.479-XX); Bianca Cardoso da Silveira Carvalho (XXX.755.809-XX); Blanck Hugney Gomes Carolino Andrade (XXX.820.381-XX); Brian dos Santos Julio (XXX.951.098-XX); Brizza Pinze dos Santos (XXX.209.288-XX); Bruna Inacio de Castro Gallo (XXX.640.356-XX); Bruna Montes Neves (XXX.144.841-XX); Bruno Arruda da Silva (XXX.919.261-XX); Bruno Canongia de Faria (XXX.795.381-XX); Bruno Francesco Rodrigues de Oliveira (XXX.197.411-XX); Bruno Guimaraes Torres (XXX.914.647-XX); Bruno Ionta Pereira (XXX.743.398-XX); Bruno Olimpio Costa (XXX.834.337-XX); Bruno Schlogl (XXX.060.549-XX); Bruno Vicente da Costa (XXX.352.287-XX); Bruno de Oliveira Ramos (XXX.287.377-XX); Camila Evelin Roque (XXX.090.926-XX); Camila Silva de Amorim (XXX.924.097-XX); Camila Teixeira da Motta Neves (XXX.211.947-XX); Camila da Penha de Souza Barros (XXX.190.347-XX); Carine Cardoso Gomes Catojo (XXX.641.787-XX); Carolina Tiemi Martins Ferreira Sugiyama (XXX.630.708-XX); Caroline Rigolon Veiga (XXX.517.157-XX); Caroline Rocha dos Santos (XXX.176.077-XX); Caroline Senra Marques (XXX.896.177-XX); Cintia Marques dos Santos Silva (XXX.352.937-XX); Cledson Oliveira de Sousa (XXX.797.537-XX); Clemildo Pereira da Silva Junior (XXX.329.385-XX); Cosmo Damiao Leite da Silva Junior (XXX.415.872-XX); Cristiano Saad Travassos do Carmo (XXX.717.247-XX); Dalmar Cavalcante da Silva (XXX.544.007-XX); Dalton Garcia Borges de Souza (XXX.610.096-XX); Daniel Negrini Medeiros (XXX.740.387-XX); Daniel Pinheiro da Silva Junior (XXX.096.607-XX); Daniela Franca dos Santos (XXX.379.615-XX); Danielle da Costa Pinheiro (XXX.855.190-XX); Danilo Antonio Zullo (XXX.059.768-XX); Danilo Sales do Nascimento Franca (XXX.681.718-XX); Debora Cristina Almeida Cruz de Oliveira (XXX.519.587-XX); Decio Cruz do Carmo (XXX.213.388-XX); Delio Dias da Silva (XXX.367.261-XX); Dennis da Silva Castanheira (XXX.267.527-XX); Dibe Salua Ayoub (XXX.400.479-XX); Diego Athos Gomes de Souza (XXX.922.147-XX); Diego de Matos Gondim (XXX.127.756-XX); Diogo Ferreira de Lima Silva (XXX.414.694-XX); Diogo de Castro Perdomo (XXX.026.006-XX); Douglas Vieira Barboza (XXX.562.697-XX); Edilza da Silva Ferrato (XXX.022.697-XX); Eduardo Andrade Barros Campelo (XXX.974.854-XX); Eduardo Cardoso Daflon (XXX.598.287-XX); Eduardo Henrique Guimaraes Torre (XXX.324.137-XX); Eduardo Oliveira Ribeiro de Souza (XXX.111.017-XX); Eduardo de Brito (XXX.843.595-XX); Edvaldo de Aguiar Portela Moita (XXX.294.713-XX); Elayne Pereira da Silva (XXX.204.078-XX); Eliane Soares de Lima (XXX.364.818-XX); Elison Silva de Oliveira (XXX.900.468-XX); Eliza de Souza Silva Araujo (XXX.472.807-XX); Emanuel Barboza Trindade (XXX.596.782-XX); Emanuelle de Souza Bastos (XXX.001.107-XX); Emerson Marcal Pimentel (XXX.020.328-XX); Emerson Souza Freire (XXX.901.007-XX); Ernani de Araujo Mattos Junior (XXX.090.017-XX); Euclides Flavio Furtado (XXX.170.547-XX); Evandro Lima Cerqueira Junior (XXX.202.612-XX); Evelin Lima da Silva Paes (XXX.302.067-XX); Everson Ferreira Vasconcelos (XXX.826.817-XX); Everson Rach Vargas (XXX.960.620-XX); Fabiana Santos do Rego Barros (XXX.147.527-XX); Fabio Jorge de Vasconcellos Junior (XXX.940.657-XX); Fabio Luiz Mattos Domingos (XXX.339.767-XX); Felipe Pereira Viana (XXX.764.627-XX); Felipe Santana de Avila (XXX.091.460-XX); Fernanda Monteiro Ferreira (XXX.922.292-XX); Fernanda Santana de Oliveira (XXX.262.321-XX); Fernanda de Moura Caban (XXX.276.707-XX); Fernando Barile Galvao de Franca (XXX.579.248-XX); Fernando Bazilio de Lima (XXX.981.331-XX); Fernando Costa Pimentel (XXX.287.088-XX); Fernando Faleiros de Oliveira (XXX.889.031-XX); Fernando Henrique Bertocco Lucero (XXX.370.392-XX); Fernando Henrique Cardoso Neves (XXX.373.377-XX); Fernando Landim Fernandes Correia (XXX.657.918-XX); Fernando Luis Coelho Antunes (XXX.268.591-XX); Fernando Tomio Yamamotu Tanaka (XXX.690.828-XX); Filipe Forin Picolo (XXX.148.528-XX); Filipe Inacio Procopio Araujo Viana (XXX.041.647-XX); Filipe Leite Pinheiro (XXX.155.867-XX); Filipe Soares Leao da Silva (XXX.290.305-XX); Flavia Lana Garcia de Oliveira (XXX.675.407-XX); Flavia Manuella Uchoa de Oliveira (XXX.318.024-XX); Flavia Martins Santos Vieira (XXX.300.705-XX); Flavio Augusto dos Santos Lisboa (XXX.530.320-XX); Flavio Jordam Bastos Nunes (XXX.096.652-XX); Flavio da Frota Magalhaes (XXX.278.971-XX); Fleber Xavier Junior (XXX.923.066-XX); Francisco Gomes de Freitas Junior (XXX.964.623-XX); Francisco Jordao Fonteles (XXX.973.053-XX); Franklin Araujo de Melo (XXX.542.995-XX); Frederico Jose de Jesus Coelho (XXX.071.896-XX); Gabriel Alfonso Fioravante (XXX.083.010-XX); Gabriel Amorim Soares e Silva (XXX.901.951-XX); Gabriel Barra Araman (XXX.312.438-XX); Gabriel Bernardes de Almeida (XXX.257.739-XX); Gabriel Dangeles Motta Ramos (XXX.851.651-XX); Gabriel Evaristo Silva (XXX.746.822-XX); Gabriel Fernandes Pirkel (XXX.880.939-XX); Gabriel Ferreira Lopes (XXX.772.108-XX); Gabriel Gallert Santos (XXX.571.301-XX); Gabriel Karan Maia (XXX.048.083-XX); Gabriel Lelis Brito (XXX.253.185-XX); Gabriel Lyra Galvao dos Santos (XXX.786.904-XX); Gabriel Nicolas do Amaral Arruda (XXX.608.969-XX); Gabriel Pereira Escudeiro (XXX.275.897-XX); Gabriel Ribeiro da Silva (XXX.089.958-XX); Gabriel Spessoto Zafalon (XXX.869.758-XX); Gabriel de Freitas Pedrosa (XXX.124.871-XX); Gabriel de Santana da Silva (XXX.473.405-XX); Gabriela Alexandra Estevez Jacinto (XXX.706.038-XX); Gabriela Braga Fonseca (XXX.062.676-XX); Gabriela Caramuru Teles (XXX.486.009-XX); Gabriela Hochmann Narciso (XXX.434.809-XX); Gabriela Moncinhatto (XXX.698.398-XX); Gabriella Trevisan Caye (XXX.183.049-XX); Gabriella do Valle da Silva (XXX.109.927-XX); Galileu Moura Oliveira (XXX.949.088-XX); Geiza Moraes Carvalhaes da Silva (XXX.117.967-XX); Genielson Pantoja Gomes (XXX.358.872-XX); Geovanni Almeida Dealis (XXX.019.238-XX); Geraldo Costa Junior (XXX.697.057-XX); Gian Anselmo da Fonseca (XXX.674.937-XX); Gilberto Reis Pralon (XXX.998.857-XX); Gilson Ropellato Junior (XXX.289.699-XX); Giovanna Biagi Filipakis Souza (XXX.890.711-XX); Giovanna Cristina de Lima Coelho (XXX.601.802-XX); Giovanna Monteiro Tadini (XXX.281.288-XX); Giovanna Uchoa de Melo (XXX.168.482-XX); Giovanna Uchoa de Melo (XXX.168.482-XX); Giovanni Dilda Dalmago (XXX.122.279-XX); Givanildo Aparecido Anastacio (XXX.842.339-XX); Gizele Marques Silva (XXX.614.237-XX); Glaciene Vareiro Pereira (XXX.921.981-XX); Glauber Lucas Meireles de Figueiredo (XXX.485.716-XX); Glaucia Fernanda Martins Fernandes (XXX.435.231-XX); Glaucia Moura de Souza (XXX.112.897-XX); Grazielle Aparecida Salgado (XXX.568.929-XX); Guilherme Augusto Silva de Souza (XXX.212.948-XX); Guilherme Jorge Mezentier da Cruz (XXX.740.587-XX); Guilherme Roberto Pepeleascov (XXX.051.539-XX); Guilherme Vinicius Furtado Santos (XXX.468.951-XX); Guilherme dos Santos Martins (XXX.402.121-XX); Gustavo Aldair Brum Vieira (XXX.154.461-XX); Gustavo Amador Goncalves (XXX.677.086-XX); Gustavo Paiva Reis (XXX.890.961-XX); Gustavo Pontes Maia (XXX.602.513-XX); Gustavo Rodrigues Costa Brandes (XXX.627.877-XX); Gustavo Soares Coutinho (XXX.418.126-XX); Hamilton Goncalves Ferraz (XXX.237.687-XX); Helen Carolina Albuja Gomes (XXX.957.628-XX); Helena Munhoz do Amaral (XXX.677.889-XX); Heliane Silva Duarte (XXX.283.727-XX); Helvis Marley Silva Pereira (XXX.787.715-XX); Henrique Celi de Oliveira Goncalves (XXX.558.957-XX); Henrique Francisco da Costa e Souza (XXX.677.147-XX); Henrique Lazarini Guelli (XXX.018.536-XX); Henrique de Freitas Sobral (XXX.819.099-XX); Henrique de Sousa Rodrigues Silva (XXX.474.106-XX); Herbert Luan Silva (XXX.074.001-XX); Homero Goncalves de Almeida (XXX.071.811-XX); Hudson Miranda Sousa (XXX.498.913-XX); Hugo Geraldo de Lima (XXX.168.891-XX); Hugo Henrique Ferreira Alves (XXX.121.286-XX); Hugo Henrique Sales Barbosa (XXX.775.748-XX); Hugo Pereira Pascoal Rangel da Silva (XXX.368.927-XX); Hugo Ricardo Souza Bezerra (XXX.285.753-XX); Ian Borbas Ianhaki (XXX.186.259-XX); Iara Vidal Pereira de Souza (XXX.789.707-XX); Igor Bruno Lino Maciel (XXX.685.666-XX); Igor Dias Blanco (XXX.277.670-XX); Igor Felipe Grzybowski (XXX.062.729-XX); Igor Rodrigues da Silva (XXX.455.198-XX); Igor Simplicio de Oliveira (XXX.016.248-XX); Igor Sinhori da Silva (XXX.242.951-XX); Igor de Castro Heitor (XXX.122.178-XX); Ingrid Antunes da Silva (XXX.475.517-XX); Inny Bello Accioly (XXX.950.697-XX); Irene Aparecida de Souza Silverio (XXX.791.758-XX); Iris Rangel Tavares (XXX.793.027-XX); Isabel Tassiane Alves Severino (XXX.555.896-XX); Isabela Larissa Alves Silva (XXX.668.761-XX); Isabela Magalhaes Oliveira da Silva (XXX.384.638-XX); Isabela Vanessa Faria dos Santos (XXX.070.668-XX); Isabela Yankous Vale Santos Rezende (XXX.112.009-XX); Isabele Vitoria Cunha de Moraes (XXX.310.818-XX); Isabella Carolina do Nascimento Pinto (XXX.370.837-XX); Isadora de Fatima Braga Magalhaes (XXX.201.443-XX); Isaque Andre Ferreira de Lima (XXX.740.828-XX); Israel Alves Lira (XXX.264.101-XX); Istefani Luciene Dayse da Silva (XXX.473.506-XX); Italo Barbosa Santos (XXX.594.921-XX); Italo Queiroga da Silva (XXX.796.384-XX); Iuri Botti de Souza (XXX.570.127-XX); Ivan Gabriel da Palma Tercariol (XXX.489.058-XX); Izabela Jardim Rodrigues Pitta (XXX.834.977-XX); Jackson Vinicius Oliveira Marques (XXX.876.381-XX); Jadde Molossi da Silva (XXX.834.140-XX); Janaina Alves Monteiro Mandu (XXX.776.837-XX); Janaina Ramos de Brito (XXX.637.441-XX); Janaine Aparecida Ferreira de Sa (XXX.368.338-XX); Janine Alves da Silva (XXX.982.225-XX); Jaqueline Hannusch Kanieski (XXX.642.520-XX); Jaqueline de Faria Reis (XXX.171.857-XX); Jardel Lemos Thalhofer (XXX.957.687-XX); Jayme de Souza Junior (XXX.718.197-XX); Jean Santos de Oliveira (XXX.290.832-XX); Jeferson Amaral Pereira (XXX.025.707-XX); Jeferson Petri (XXX.817.299-XX); Jefferson Salomao Rodrigues (XXX.010.676-XX); Jefferson Willian Silva da Conceicao (XXX.961.597-XX); Jessica Ferreira Costa (XXX.399.208-XX); Jessica Goulart Flores (XXX.367.360-XX); Jessica Milare (XXX.455.308-XX); Jessica Pronestino de Lima Moreira (XXX.453.707-XX); Jessyca Alves Lira (XXX.986.913-XX); Joanna Cardoso Goncales de Vicente (XXX.505.159-XX); Joao Alves Prado Neto (XXX.181.883-XX); Joao Artur Vivan Santini (XXX.873.700-XX); Joao Cardoso Filho (XXX.977.471-XX); Joao Emerson Celestino Dias Bezerra (XXX.322.286-XX); Joao Fernando Franzini de Souza (XXX.964.062-XX); Joao Lucas Saldanha Alves da Silva (XXX.089.863-XX); Joao Marcos Lucena da Fonseca (XXX.486.254-XX); Joao Mathews Moraes Prado (XXX.525.231-XX); Joao Paulo Batista de Souza (XXX.123.632-XX); Joao Paulo Giacomolli (XXX.353.210-XX); Joao Paulo Lima Daher (XXX.081.287-XX); Joao Pedro Fagundes Pedra (XXX.847.246-XX); Joao Pedro Soares Ferreira (XXX.298.268-XX); Joao Pedro Vicente de Souza (XXX.914.712-XX); Joao Porto Alegre Lopes (XXX.329.150-XX); Joao Roberto Pinheiro (XXX.911.789-XX); Joao Ronaldo Clemente Fernandes (XXX.976.746-XX); Joao Victor Gomes de Araujo Santana (XXX.152.341-XX); Joicie Castro Pereira (XXX.222.760-XX); Joisiane da Silva Santos (XXX.872.251-XX); Jonas Freire de Alcantara Marques de Barros (XXX.663.444-XX); Jonatas Buday Dias (XXX.938.278-XX); Jonatas Ribeiro Senna Pires (XXX.347.951-XX); Jonathan Vinicius Kaizer (XXX.492.799-XX); Jordana Noschang (XXX.089.420-XX); Jorge Eduardo Fermino Oliveira Silva (XXX.248.998-XX); Jose Francisco Gomes da Silva (XXX.584.707-XX); Jose Henrique Holtz Peovezan (XXX.832.242-XX); Jose Hudson Oliveira Andrade (XXX.861.625-XX); Jose Luiz Iudice de Souza (XXX.058.892-XX); Jose Maria dos Santos Junior (XXX.483.318-XX); Josemar Marques Lana (XXX.611.012-XX); Juarez Jose de Lima Junior (XXX.458.461-XX); Julia Alessandra Oliveira Roncalle (XXX.734.946-XX); Julia Emanuelle dos Santos Costa (XXX.292.982-XX); Julia Gomes Novaes (XXX.551.757-XX); Julia Loureiro Groth (XXX.652.789-XX); Julia de Albuquerque Santos (XXX.028.997-XX); Juliana Gouveia de Souza (XXX.285.427-XX); Juliana Machado Meanda (XXX.770.327-XX); Juliana Nunes da Silva Meirelles Doria Maia (XXX.134.927-XX); Juliana Pessin (XXX.543.177-XX); Juliana Werneck Raposo (XXX.710.106-XX); Julio Adriano Cembranel (XXX.693.051-XX); Julio Cesar Gomes de Oliveira (XXX.220.536-XX); Julio Erik Freire Alves (XXX.791.671-XX); Junio Cesar Santos Pereira (XXX.614.666-XX); Jussara Francisca de Assis dos Santos (XXX.208.777-XX); Kaio Andrade da Silva (XXX.461.488-XX); Kaio Renan Damascena Souza (XXX.819.882-XX); Kaique Rodrigues Medeiros (XXX.149.571-XX); Kalil Ferreira Silva Sousa (XXX.469.038-XX); Kalindy Maressa Soares Monteiro (XXX.712.891-XX); Kamilla Ferreira Rodrigues (XXX.708.876-XX); Karina Macedo de Mello (XXX.458.867-XX); Karine Moura dos Santos (XXX.946.277-XX); Karine Silva Ribeiro (XXX.137.117-XX); Kathleen Bonatti Andrades Saab (XXX.761.458-XX); Kaue Costa (XXX.978.670-XX); Kenny Tanizaki Fonseca (XXX.617.557-XX); Kiro Bruno Silva Criado (XXX.255.052-XX); Lais Arend (XXX.660.279-XX); Lais Gabriela Caldas Lopes (XXX.893.211-XX); Lais Gomide Gandini (XXX.108.336-XX); Lais Mariano de Paiva (XXX.777.286-XX); Lais de Morais Ferreira (XXX.311.296-XX); Lara Leandro Silva (XXX.791.261-XX); Laressa Almeida Nascimento (XXX.340.866-XX); Larissa Giongo (XXX.836.060-XX); Larissa Silva Souza (XXX.595.138-XX); Larissa Torquato Bites Leao (XXX.199.081-XX); Lauriane Camila Soares Costa (XXX.768.706-XX); Lauro Kennedy Carvalho de Oliveira Junior (XXX.947.091-XX); Leandra de Souza Vieira (XXX.297.257-XX); Leandro Rocha Messias (XXX.258.307-XX); Leandro Rodrigues Costa (XXX.636.786-XX); Lecio Borges (XXX.315.351-XX); Leila Buttler (XXX.045.108-XX); Leonardo Benttes Almeida Placido dos Santos (XXX.901.651-XX); Leonardo Costa de Paula (XXX.071.887-XX); Leonardo Diniz Vieira (XXX.297.628-XX); Leonardo Machado de Oliveira (XXX.095.067-XX); Leonardo Pereira Dantas (XXX.850.111-XX); Leonardo Porto Boveri (XXX.439.968-XX); Leonardo Soares (XXX.751.277-XX); Leonardo Vasconcellos Nepomuceno (XXX.588.146-XX); Leticia Barbosa Amorim (XXX.375.001-XX); Leticia Campos Callado (XXX.696.671-XX); Lia Bahia Cesario (XXX.099.837-XX); Lia Tavares Finzer (XXX.519.456-XX); Liane Poleto Marin (XXX.268.810-XX); Lidia Duarte Vicentini (XXX.502.276-XX); Ligia Araujo Fernandes (XXX.427.506-XX); Lindaray Aparecida Castro da Cruz (XXX.089.961-XX); Livia de Almeida Alvarenga (XXX.169.936-XX); Livia de Carvalho Faria (XXX.929.786-XX); Lorene Martins Rocha (XXX.622.527-XX); Lorran Faria do Nascimento (XXX.556.517-XX); Luana Maria de Jesus Santos Negreiros (XXX.486.721-XX); Luana Paula Aparecida de Souza (XXX.054.248-XX); Luana Pereira Zanela (XXX.643.380-XX); Luana Regina Mittmann da Rosa (XXX.613.690-XX); Lucas Bezerra de Araujo (XXX.383.623-XX); Lucas Felipe de Lira de Alcantara (XXX.838.314-XX); Lucas Jose Nascimento Lopes Vieira (XXX.982.494-XX); Lucas Lopes Farias (XXX.002.446-XX); Lucas Lopes Magalhaes (XXX.212.368-XX); Lucas Miguel Antunes da Silva (XXX.921.558-XX); Lucas Pereira da Costa (XXX.744.420-XX); Lucas Reinehr de Andrade (XXX.109.211-XX); Lucas Schirmann Takahashi (XXX.256.921-XX); Lucas Seabra Gomes Oliveira (XXX.417.301-XX); Lucas Silva Abreu (XXX.247.405-XX); Lucas Silva Barreto (XXX.659.715-XX); Lucas Sousa Dias (XXX.139.221-XX); Lucas Souza Macedo Costa (XXX.700.747-XX); Lucas Vinicius Reis (XXX.607.160-XX); Lucas de Aguiar Gontijo (XXX.511.256-XX); Lucia Souza D Aquino (XXX.052.509-XX); Luciana Soares Massia (XXX.352.011-XX); Luciana da Costa Azevedo (XXX.021.077-XX); Luciane Castro de Souza (XXX.698.752-XX); Luciano Braga Goncalves (XXX.956.246-XX); Luciano Chimenez Aviles (XXX.324.468-XX); Luis Carlos Nader Nogueira (XXX.415.378-XX); Luis Eduardo Terra de Almeida (XXX.897.317-XX); Luis Felipe Batista de Souza (XXX.157.174-XX); Luis Felippe Stellet da Silva Peixoto (XXX.672.107-XX); Luis Gustavo Beccheri Dario (XXX.962.648-XX); Luis Henrique Jeronimo dos Santos (XXX.381.386-XX); Luis Henrique Silva Borges (XXX.953.751-XX); Luis Pedro Lombardi Junior (XXX.605.358-XX); Luisa Helena Benites Botelho (XXX.040.040-XX); Luismar Martins de Souza Junior (XXX.471.331-XX); Luiz Alberico Araujo Montenegro (XXX.515.904-XX); Luiz Alberto Santos da Silva (XXX.949.447-XX); Luiz Belmiro Alves Marreiro (XXX.246.164-XX); Luiz Carlos de Assis Junior (XXX.617.318-XX); Luiz Fernando Maciel (XXX.575.809-XX); Luiz Gustavo Antonio de Souza (XXX.669.399-XX); Luiz Henrique Martins (XXX.467.548-XX); Luiz Henrique Tadeu Soares (XXX.558.996-XX); Luiz Mario Santos Sousa de Oliveira (XXX.063.521-XX); Luiz Miguel Pereira (XXX.320.338-XX); Luiz Otavio Silva (XXX.785.576-XX); Luiz Sergio Pereira Nunes (XXX.610.867-XX); Luiza Alves Chaves (XXX.790.427-XX); Luiza Moreira Minossi (XXX.630.041-XX); Luiza Perroni Fagundes (XXX.211.768-XX); Lukas Nascimento Barcellos (XXX.350.131-XX); Mackson Luiz Fernandes da Costa (XXX.051.834-XX); Maichel Guizoni Della Giustina (XXX.328.289-XX); Maira Albuquerque Penna Franca (XXX.027.897-XX); Maiter Kelvin Silva (XXX.704.908-XX); Manuelle Maria Marques Matias (XXX.395.123-XX); Marcel Rodrigues dos Santos (XXX.160.666-XX); Marcel de Souza Paula (XXX.505.258-XX); Marcela da Silva Oliveira (XXX.822.028-XX); Marcela dos Reis Vieira (XXX.845.126-XX); Marcelo Henrique Pereira Valsique (XXX.998.018-XX); Marcelo Lacerda Piva (XXX.074.968-XX); Marcelo Ramos de Oliveira (XXX.656.266-XX); Marcelo Tanos Martins (XXX.262.230-XX); Marcelo Vasconcelos Nogueira (XXX.928.857-XX); Marcelo Zylberberg (XXX.890.187-XX); Marcelo da Conceicao Chanca Viana (XXX.173.496-XX); Marcelo da Silva (XXX.646.626-XX); Marcelo dos Santos Durante (XXX.429.928-XX); Marcilene Alves de Sousa (XXX.579.351-XX); Marcio Alexandre da Silva (XXX.111.068-XX); Marcio Lima da Silva (XXX.374.907-XX); Marcio Marcelo de Oliveira (XXX.343.917-XX); Marcio Roberto Moraes de Carvalho (XXX.365.307-XX); Marco Marques Pestana de Aguiar Guedes (XXX.739.207-XX); Marcos Costa Lopez de Azevedo (XXX.340.418-XX); Marcos Fernando Turial de Moraes (XXX.298.711-XX); Marcos Junqueira Cardoso Filho (XXX.223.291-XX); Marcos Rodrigues Montalvao Galvao (XXX.145.175-XX); Marcos Tonato (XXX.050.348-XX); Marcos Vinicius Libanio Marques (XXX.920.788-XX); Marcos Vinicius Marmentini Gottert (XXX.566.549-XX); Marcus Vinicius Alves de Carvalho (XXX.015.137-XX); Marcus Vinicius Ribeiro (XXX.310.299-XX); Maria Eduarda Frare Gimenes (XXX.720.841-XX); Maria Emilia Gomes de Andrade Lima (XXX.934.907-XX); Maria Flavia Rodrigues Carmo Santana (XXX.424.858-XX); Maria Leticia Moro (XXX.735.518-XX); Maria Lucia Holmes Pereira (XXX.492.730-XX); Maria da Penha Araujo Murta (XXX.384.667-XX); Mariana Basilio Pessanha (XXX.535.927-XX); Mariana Belmont Macedo Freire (XXX.156.442-XX); Mariana Borges Franco (XXX.822.707-XX); Mariana Bruce Ganem Baptista (XXX.149.637-XX); Mariana Luiza Dutra Souza do Monte (XXX.866.554-XX); Mariana Rocha Nadaes (XXX.821.957-XX); Mariana Wolffenbuttel (XXX.370.800-XX); Mariana de Oliveira Marques Mesquita Spranger (XXX.069.477-XX); Marinalva Aparecida Silva de Lara (XXX.869.088-XX); Mario Vinicius Souza Campos (XXX.075.767-XX); Marlon Teixeira de Oliveira (XXX.135.427-XX); Martin Lucas Villa Verde de Aguiar (XXX.230.330-XX); Marvin Willie Silva Foster (XXX.269.382-XX); Mateus Felipe Santos Lopes (XXX.046.236-XX); Mateus Pereira Martin (XXX.994.728-XX); Mateus Ramos Faria (XXX.858.219-XX); Mateus Sequeira Cardeal (XXX.615.368-XX); Mateus da Silva Temoteo (XXX.904.031-XX); Matheus Amaral Mota (XXX.841.796-XX); Matheus Augusto Tavares Andrade (XXX.466.306-XX); Matheus Back da Costa (XXX.114.249-XX); Matheus Dias da Silva Moreto (XXX.625.928-XX); Matheus Ferreira Bento (XXX.608.939-XX); Matheus Gabriel Alves Rodrigues (XXX.061.781-XX); Matheus Henrique Aguiar Nunes (XXX.324.832-XX); Matheus Henrique Maia Nascimento (XXX.544.778-XX); Matheus Magalhaes Ribeiro (XXX.010.786-XX); Matheus Meirelles Engracia (XXX.699.808-XX); Matheus Mora Sene (XXX.567.328-XX); Matheus Santos da Silva (XXX.265.172-XX); Matheus de Lima Felix Cervi (XXX.076.021-XX); Matheus de Souza Lostanau (XXX.546.772-XX); Matheus dos Santos Costa (XXX.317.087-XX); Mauricio Vidal Gonzalez Polino (XXX.376.208-XX); Maxwell Galiotto (XXX.051.140-XX); Mayara Braz Antunes (XXX.508.478-XX); Melissa Tiemi Hirozawa (XXX.142.869-XX); Messias Oliveira Santos (XXX.160.335-XX); Michael Castilho Pinto (XXX.776.210-XX); Michele dos Santos Soares (XXX.262.816-XX); Miriadys Berto Pereira de Queiroz (XXX.579.294-XX); Mirian da Silva Souza Rohde (XXX.284.760-XX); Moises Alves da Silva (XXX.834.271-XX); Monick Ondina Duarte Soares (XXX.773.602-XX); Murilo de Souza (XXX.551.329-XX); Nara Medeiros Maciel (XXX.642.156-XX); Natalia Camargo (XXX.159.628-XX); Natalia Rodrigues Ferreira de Abreu (XXX.460.857-XX); Natalia Sales Oliveira (XXX.046.966-XX); Natalia Santos Andrade Nogueira (XXX.973.568-XX); Natalia Tuler Godinho (XXX.166.747-XX); Natan de Pontes da Silva (XXX.446.769-XX); Nathalia Martins de Mello (XXX.479.617-XX); Nathalia Vilela (XXX.009.979-XX); Nathany de Moura Reis (XXX.155.441-XX); Nelson Barrelo Junior (XXX.526.508-XX); Neuseli da Silva Nardeli (XXX.947.331-XX); Nicole Gomes Garcia Cassimiro (XXX.208.728-XX); Nicollas Rodrigues de Oliveira (XXX.423.137-XX); Nilton Antonio Sartori Junior (XXX.595.118-XX); Nivam Alves Bernardino (XXX.951.417-XX); Ordilei Neubert Alves (XXX.331.568-XX); Oswaldo de Jesus Vieira Junior (XXX.156.976-XX); Pablo Anderson de Luna Lima (XXX.606.414-XX); Pablo Forlam Ribeiro Batista (XXX.060.656-XX); Pablo Scheuer Reis (XXX.511.010-XX); Paloma Mendes Vieira (XXX.235.237-XX); Pantaleo Scelza Neto (XXX.701.507-XX); Patricia Barboza de Melo (XXX.738.817-XX); Patricia Colombo Vicenzi (XXX.073.890-XX); Patricia Veronica dos Santos de Oliveira (XXX.817.017-XX); Patricia Yukari Sato Rampazo (XXX.180.118-XX); Patricia de Castro Moreira Dias (XXX.672.717-XX); Patrick Matsuo (XXX.894.098-XX); Paula Caroline da Silva (XXX.967.288-XX); Paula Garcia Solano Martins (XXX.592.447-XX); Paulo Cesar Almeida Bezerra (XXX.982.471-XX); Paulo Cesar Bachi Jardim Junior (XXX.957.648-XX); Paulo Cezar Almeida Santos (XXX.753.654-XX); Paulo Henrique Lima da Silva (XXX.486.887-XX); Paulo Henrique Oliveira Silva (XXX.196.301-XX); Paulo Henrique da Penha Campos (XXX.305.527-XX); Paulo Iuri de Borba Perin (XXX.344.360-XX); Paulo Jose Valerio Cruz (XXX.457.941-XX); Paulo Ricardo da Cruz de Abreu (XXX.407.247-XX); Paulo Roberto Castor Maciel (XXX.890.127-XX); Paulo Roberto de Souza Junior (XXX.115.801-XX); Pedro Albuquerque Campos (XXX.579.967-XX); Pedro Arthur de Souza (XXX.425.911-XX); Pedro Augusto Ferreira da Silva (XXX.215.211-XX); Pedro Carlos Cavalcante Tavares (XXX.709.311-XX); Pedro Henrique Araujo Santos (XXX.209.311-XX); Pedro Henrique Paiva Lisboa (XXX.654.448-XX); Pedro Henrique Pereira Neves (XXX.206.376-XX); Pedro Henrique Wajsfeld Lima (XXX.681.707-XX); Pedro Henrique de Padua Freitas (XXX.689.336-XX); Pedro Sobrino Laureano (XXX.381.277-XX); Pedro Souza Mugnol (XXX.093.130-XX); Pedro Victor Carvalho Rodrigues (XXX.913.433-XX); Phillipe Souza Peres (XXX.423.861-XX); Plinio Mendes Senna (XXX.295.347-XX); Pollyne Coutinho Lima (XXX.037.141-XX); Priscila Ferreira Bianco de Castro (XXX.419.926-XX); Queren Bimbatti Zamaio (XXX.191.888-XX); Rafael Augusto Maricato Boemi (XXX.268.898-XX); Rafael Augusto Schmitz (XXX.879.870-XX); Rafael Ayafuso Furukita (XXX.512.469-XX); Rafael Barreto Esteves (XXX.694.757-XX); Rafael Brandao Gomes (XXX.794.226-XX); Rafael Gustavo Terra (XXX.219.699-XX); Rafael Laux Tabbal (XXX.989.980-XX); Rafael Luiz Honorato (XXX.844.078-XX); Rafael Nascimento dos Santos (XXX.353.947-XX); Rafael Russafa Miguel (XXX.584.388-XX); Rafaela Gasparotto Moser (XXX.754.189-XX); Railson da Conceicao Vasconcelos (XXX.112.082-XX); Rairine de Souza Duraes (XXX.848.589-XX); Raissa Felix de Alvarenga (XXX.855.696-XX); Ralf Rabelo Ribeiro Silva (XXX.468.785-XX); Ranielly Santos Taveira Cintra (XXX.899.838-XX); Raphael Freire de Mello Bisneto (XXX.971.406-XX); Raphael Goulart Kazymyrko (XXX.641.509-XX); Raphael William de Paula (XXX.108.348-XX); Raquel Lemos dos Santos Medeiros (XXX.471.967-XX); Raquel Santos de Oliveira (XXX.616.667-XX); Raul Vitor Martins Gomes (XXX.847.441-XX); Rayane de Souza Martins Peixoto (XXX.635.267-XX); Rayne Lannes de Jesus (XXX.402.186-XX); Rayssa Rocha Ferreira (XXX.070.133-XX); Regina Lucia Cerqueira Dias (XXX.710.866-XX); Regina Lucia Fernandes de Albuquerque (XXX.846.617-XX); Regina Stela Ferreira Mello (XXX.393.239-XX); Reginaldo Santana Filho (XXX.314.931-XX); Rejane Teixeira Rabelo da Silva (XXX.662.527-XX); Rejane Yoshie Murayama (XXX.594.888-XX); Renata Ransolin (XXX.469.589-XX); Renata Silva de Almeida (XXX.120.923-XX); Renato Furtak (XXX.185.078-XX); Renato Rodrigues da Silva (XXX.328.207-XX); Renato de Souza (XXX.889.341-XX); Rian Cicero Silva da Silva (XXX.637.962-XX); Ricardo Henrique Braga (XXX.729.771-XX); Ricardo Jose dos Santos Cruz (XXX.612.358-XX); Ricardo de Albuquerque Ferreira (XXX.824.261-XX); Roberta Matias Dias Borsato (XXX.696.407-XX); Roberto Fernando Carvalheiro Pereira (XXX.962.518-XX); Robson Dutra Teixeira (XXX.579.877-XX); Rodrigo Alves da Silva (XXX.655.928-XX); Rodrigo Arcuri Marques Pereira (XXX.649.397-XX); Rodrigo Benites Ferreira (XXX.887.680-XX); Rodrigo Garcia Amorim (XXX.996.557-XX); Rodrigo Monteiro Costa (XXX.948.218-XX); Rodrigo Peixoto da Eira (XXX.408.751-XX); Rodrigo Rangel Vasquez Castro (XXX.588.067-XX); Rodrigo Tavares de Almeida (XXX.267.148-XX); Rodrigo Vinicius Custodio de Linhares (XXX.062.549-XX); Rodrigo da Silva Santa Rita (XXX.267.048-XX); Rogerio Araujo da Silva (XXX.311.987-XX); Rogerio Franca da Costa (XXX.485.662-XX); Romario Becker Alcantara (XXX.783.760-XX); Ronicley da Silva Cezar (XXX.098.522-XX); Ronny Peterson Nunes dos Santos (XXX.641.427-XX); Rosa Maria Pereira Amaral (XXX.943.340-XX); Rozana Pereira de Azevedo (XXX.416.272-XX); Ruan Carlos Chaves da Costa (XXX.067.287-XX); Ruan Carlos Pereira Muniz (XXX.446.232-XX); Ruan Moreira Sousa (XXX.324.726-XX); Ruan Roussenq Alves (XXX.750.821-XX); Ruan de Lima Cavalcante (XXX.456.652-XX); Rubens Martins de Carvalho (XXX.534.228-XX); Rui Santiago Rosa (XXX.686.728-XX); Sabricia Vilarinho Viana (XXX.437.863-XX); Sabrina Fabris (XXX.147.489-XX); Sabrina Fernanda Rocha de Almeida Silva (XXX.044.198-XX); Sabrina Maria Salvi (XXX.022.860-XX); Safira Mai Makiyama Saito (XXX.432.658-XX); Sales Felipe Soares Nunes (XXX.504.157-XX); Salvio Bandeira dos Santos (XXX.166.221-XX); Samara de Andrade Ferreira (XXX.317.987-XX); Samira Moraes Cunha de Mesquita (XXX.685.587-XX); Samuel Rodrigues Lopes (XXX.793.801-XX); Samuel da Silva Morais (XXX.068.591-XX); Sandro Tiago da Silva Figueira (XXX.380.577-XX); Saulo Jardim de Araujo (XXX.263.937-XX); Sergio Pereira de Farias Junior (XXX.923.141-XX); Sheila Frei Esterque (XXX.515.881-XX); Silas Barata Prestes (XXX.593.082-XX); Silvia dos Reis Alcantara (XXX.391.187-XX); Silvio Luiz de Padua Junior (XXX.857.496-XX); Silvio Sergio Silveira de Siqueira (XXX.206.947-XX); Steven Vinicius Martins de Sousa (XXX.947.851-XX); Suelen Cristina Sartoretto Lorenzi (XXX.232.250-XX); Suellen Mascarenhas Barreto Sousa (XXX.355.725-XX); Tais Oliveira de Freitas (XXX.226.007-XX); Tales Laguardia Frota Matos (XXX.670.849-XX); Tales Pinheiro de Almeida (XXX.094.651-XX); Talita Cristina Silva Gurjao (XXX.373.167-XX); Tamyris Pires Conceicao (XXX.495.577-XX); Tanny Oliveira Lima Bohner (XXX.240.429-XX); Tassita Favreto de Oliveira (XXX.669.259-XX); Tathiane Amaral Marques (XXX.933.957-XX); Tatiana Del Fiaco Malva (XXX.988.371-XX); Tatiana Silva de Sousa (XXX.442.353-XX); Tereza Cristina Souza Azevedo (XXX.828.585-XX); Thainara Farias Rodrigues (XXX.642.662-XX); Thais Cordeiro de Andrade (XXX.359.826-XX); Thais do Socorro Matos da Silva (XXX.773.802-XX); Thaisa Ribeiro Goveia (XXX.534.728-XX); Thaise Nunes Lima (XXX.584.997-XX); Thaise Pereira Matos (XXX.115.297-XX); Thales Gabriel Gomes Vilela (XXX.548.816-XX); Thalia Medeiros Tito Avelar (XXX.446.107-XX); Thalles Humberto Cogo Caramao (XXX.780.850-XX); Thamara Serafim Arcanjo (XXX.102.656-XX); Theo Pontes Mendonca Melchiori (XXX.096.448-XX); Thiago Cupertino Gomes (XXX.181.287-XX); Thiago Francisco Fuckner Vaz (XXX.906.009-XX); Thiago Guimaraes Barros (XXX.442.551-XX); Thiago Guterres Rodrigues de Andrades (XXX.351.790-XX); Thiago Igor Santos Barbosa (XXX.822.418-XX); Thiago Jose Aguiar da Silva (XXX.544.147-XX); Thiago Maia Toldo (XXX.419.469-XX); Thiago Matias de Brito (XXX.369.997-XX); Thiago Osorio Comis (XXX.904.140-XX); Thiago Roberto da Possa Carames (XXX.670.472-XX); Thiago Strussmann Nunes da Cunha (XXX.674.061-XX); Tiago Bortoncello Pianezzola (XXX.725.737-XX); Tiago Castro de Moura Silva (XXX.847.171-XX); Tiago Henrique Delmilio (XXX.091.939-XX); Tiago Mandira (XXX.453.299-XX); Tiago Maranduba dos Santos (XXX.544.348-XX); Tommy Ferreira Xisto (XXX.432.372-XX); Toshio Togame (XXX.684.659-XX); Tuanne Gomes Porto (XXX.827.639-XX); Vagner de Carvalho Matos (XXX.360.277-XX); Valessa Leal Lessa de Sa Pinto (XXX.416.197-XX); Valter Moraes de Arruda (XXX.040.058-XX); Vanessa Dias das Neves (XXX.696.760-XX); Vanessa de Fatima Terrade (XXX.793.616-XX); Vanessa do Nascimento Santos (XXX.911.477-XX); Vanutti Guardiano Teixeira (XXX.295.638-XX); Victor Eduardo Leite de Almeida Duca (XXX.049.347-XX); Victor Fernandes (XXX.455.456-XX); Victor Gabriel Oliveira de Souza (XXX.385.852-XX); Victor Velasco Ventura (XXX.789.777-XX); Victor Ygor de Melo Lima (XXX.905.582-XX); Victor de Araujo da Silva (XXX.639.447-XX); Vinicius Marques da Silva Freitas (XXX.607.617-XX); Vinicius Moraes de Assis (XXX.134.868-XX); Vinicius Triane Dias (XXX.772.567-XX); Vinicius Vieira dos Santos (XXX.738.184-XX); Vinicius de Moraes Moncao (XXX.574.457-XX); Virginia Gontijo Abreu Hochman (XXX.719.047-XX); Vitor Acioly Barbosa (XXX.059.677-XX); Vittorio Moraschini Filho (XXX.979.867-XX); Viviane de Melo Waltz Rocha da Silva (XXX.028.537-XX); Wallace Leal Barbosa (XXX.814.377-XX); Wanuska Santiago Fernandes Julio (XXX.054.587-XX); Wellington Lomar Gaspar (XXX.886.617-XX); Welton Pereira e Silva (XXX.746.676-XX); Wesley Bastos Theophilo (XXX.747.797-XX); Willian Olimpio Gimenes (XXX.863.658-XX); Yasmim Viana da Costa (XXX.096.187-XX); Ymira Albuquerque Galico Barbosa (XXX.962.417-XX); Yuri Guimaraes (XXX.791.170-XX); Zilda de Santana Gonsalves (XXX.820.467-XX). 1.2. Órgãos/Entidades: Banco do Brasil S.A.; Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.